Tribunal: STF
Processo: ARE 1521628
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. ESTRANGEIRA COM VISTO DE ESTUDANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279  DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO DE ESTRANGEIRO EM CONSELHO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE VISTO OU AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO. LEI Nº 13.445/2017. INVIABILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. O artigo 1º da Lei 6.316/75, que dispõe das atribuições do Conselho apelado dispõe que: ‘São criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, com a incumbência de fiscalizar o exercício das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional definidos no Decreto-lei 938/69, de 13 de outubro de 1969.’ Parágrafo 1º ‘Os Conselhos Federal e Regionais a que se refere este artigo, constituem, em conjunto, uma Autarquia Federal vinculados ao Ministério do Trabalho. ‘Parágrafo 2º ‘O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional terá sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o País e os Conselhos Regionais em Capitais de Estados ou territórios.’



    2. O artigo 5º, inciso II, do mesmo texto legal preceitua que:Compete ao Conselho Federal: II - exercer função normativa, baixar atos necessários à interpretação e execução do disposto nesta Lei e à fiscalização do exercício profissional, adotando providências indispensáveis à realização dos objetivos institucionais;



    3. De acordo com os documentos juntados autos autos é incontroverso o fato de que a autora possui visto temporário, concedido nos termos do art. 14, inciso I, alínea ‘e’, da Lei n.º 13.445/2017, cuja finalidade é unicamente o estudo, carecendo a parte Autora de autorização para o trabalho outorgada pela autoridade imigratória, o que pode ser diretamente regularizado perante a autoridade competente. 



    4. O Conselho Regional salienta o necessário requerimento por parte da apelante referente a Carteira de Registro Nacional Migratório (em substituição à antiga CIE – Carteira de Identidade Estrangeira) perante a Polícia Federal, conforme o procedimento estabelecido na Portaria Interministerial 7/2018 – que dispõe sobre o visto temporário e a autorização de residência para fins de estudo –, como condição ‘sine qua non’ à expedição da Carteira de Trabalho e Previdência Social a estrangeiros residentes no país, bem como inscrito no Conselho Profissional.



    5. Assim, diante da fundamentação acima e da documentação acostada aos autos, não há como se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso na conduta do apelado fundamentado na ausência de cumprimento pela autora de requisitos previstos na Portaria Interministerial 7/2018, especialmente no tocante à necessidade de sua regularização migratória, para fins de exercício da profissão.



    6. Apelação improvida” (e-doc. 7).



    2. A agravante sustenta contrariedade aos incs. XIII e LIV do art. 5º e ao art. 6º da Constituição da República.



    Pede “seja conhecido o presente recurso extraordinário interposto, bem como seja inteiramente reformado o v. acórdão proferido pela Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª região, para reconhecer o direito à inscrição da Recorrente no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região” 
(e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 11).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante afirma que “não se pretende revolvimento probatório, e sim revisão da decisão recorrida quanto aos seus fundamentos jurídicos, com destaque à consideração da alegação dos artigos constitucionais violados” (e-doc. 12).



    Pede “seja ADMITIDO o presente recurso, dando-lhe PROVIMENTO para o fim de se admitir o RECURSO ESPECIAL outrora interposto, com o consequente provimento nos termos expostos naquela peça” (e-doc. 12).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie, a controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    “Trata-se de apelação interposta por Merve Siskin em face da 
r. sentença que julgou improcedente o pedido nos autos da ação Ordinária, com pedido de tutela de urgência, objetivando compelir o réu a inscrever a Autora no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região.



    Afirma ser natural da Turquia, com autorização de residência com fundamento no artigo 30, inciso I, alínea d, da Lei 13.445/17, ou seja, para fins de estudos. Narra ter concluído o curso de fisioterapia e colado grau em 19 de julho de 2019, na Universidade Paulista – UNIP.



    Alega que, ao requerer sua inscrição perante o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região, teve seu pedido negado, sob a alegação de que seria necessária a exibição da carteira de identidade, registrada na condição de permanência definitiva.



    Alega em síntese, que a vedação à concessão do registro configura verdadeiro atalhamento constitucional, na medida em que viola o direito ao livre exercício ao trabalho e, ainda, impede que a Autora postule a transformação de sua condição migratória de temporária de estudante para condição temporária de trabalho, permitida pela Resolução Normativa CNIg 124 de 13/12/2016. Aduz que se encontra em situação regular no país, portando o seu documento de identidade e com autorização de residência com fundamento no art. 30, inciso I, alínea d, da Lei nº 13.445/17 e que, tendo concluído a graduação no curso de Fisioterapia, quer dar continuidade na sua estadia no país, contribuindo com seu conhecimento técnico para o desenvolvimento e atuação na área.



    O apelado em suas contrarrazões aduz que a apelante não preenche os requisitos da Portaria Interministerial 7/2018, pelo que não faz jus à expedição de inscrição profissional no CREFITO-3, eis que a autora possui visto temporário concedido nos termos do art. 14, inciso I, alínea ‘e’, da Lei nº 13.445/2017, cuja finalidade é unicamente o estudo.



    Sustenta, ainda, que não é a temporariedade de seu visto que impede a autora de obter sua inscrição no Conselho Profissional, mas o fato de carecer de autorização para o trabalho outorgada pela autoridade imigratória, afirmando que ela pode regularizar sua situação diretamente na autoridade imigratória para obter a concessão de visto ou autorização para trabalho.



    Pois bem. 



    O artigo 1º da Lei 6.316/75, que dispõe das atribuições do Conselho apelado dispõe que:



    (...)



    De acordo com os documentos juntados autos autos é incontroverso o fato de que a autora possui visto temporário, concedido nos termos do art. 14, inciso I, alínea ‘e’, da Lei 
nº 13.445/2017, cuja finalidade é unicamente o estudo, carecendo a parte Autora de autorização para o trabalho outorgada pela autoridade imigratória, o que pode ser diretamente regularizado perante a autoridade competente.



    O Conselho Regional salienta o necessário requerimento por parte da apelante referente a Carteira de Registro Nacional Migratório (em substituição à antiga CIE – Carteira de Identidade Estrangeira) perante a Polícia Federal, conforme o procedimento estabelecido na Portaria Interministerial 7/2018 – que dispõe sobre o visto temporário e a autorização de residência para fins de estudo –, como condição ‘sine qua non’ à expedição da Carteira de Trabalho e Previdência Social a estrangeiros residentes no país, bem como inscrito no Conselho Profissional.



    Assim, diante da fundamentação acima e da documentação acostada aos autos, não há como se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso na conduta do apelado fundamentado na ausência de cumprimento pela autora de requisitos previstos na Portaria Interministerial 7/2018, especialmente no tocante à necessidade de sua regularização migratória, para fins de exercício da profissão.



    Nesse sentido:



    (...)



    Diante do exposto, nego provimento à apelação” (e-doc. 7).



    A apreciação do pleito recursal demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.



    A reforma do acórdão também exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Administrativo. 3. Inscrição em conselho profissional. Necessidade de exame de suficiência. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.096.081-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Treinadores e monitores de futebol. Necessidade de registro nos Conselhos de Educação Física. Discussão que demanda prévia interpretação dó legislação infraconstitucional (Leis 8.650/1993 e 9.696/1998). Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedente do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 911.552-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Exercício profissional. Acupuntura. Atividade não regulamentada. Competência da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões. 4. Nulidade da Resolução 005, de 29 de maio de 2002, em face do que dispõe a Lei 4.119/62. Controvérsia decidida com base na legislação infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 753.475-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora